Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS EXPROPRIÁVEIS A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (eRIDFT). RESTRIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A utilização judicial do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT), com vistas à identificação de bens expropriáveis do devedor, é restrita aos beneficiários da justiça gratuita, pois está disponível administrativamente mediante o pagamento de emolumentos.
2. O pedido indiscriminado de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda.
3. É crucial evitar sobrecarregar ainda mais o já congestionado Poder Judiciário com o requerimento de nova diligência que deveria ser diretamente providenciada pela parte que não está isenta das taxas judiciais.
4. Ausente bens passíveis de penhora ou de requerimento de diligências razoáveis em busca de patrimônio do devedor, é imposição legal a suspensão do feito, a teor do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.